Tribunal: TCU
Processo: 005.178/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299962, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299962, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Mogi das Cruzes/SP, de forma a qualificar sócio-profissionalmente 2000 jovens do Município, com vista a inserção de, no mínimo, 30% no mundo do trabalho. (obs.: A meta de qualificação foi alterada no decorrer da execução para 700 jovens, conforme Nota Técnica acostada na peça 112). (no da TCE no sistema: 1302/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4663/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor dos Srs. Marco Aurélio Bertaiolli e Eliana Aparecida Prado Mangini, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299962 (peça 9), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Mogi das Cruzes - SP, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Execução do Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã" (peças 8 e 112). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 179, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 8o da Resolução TCU 344/2022 (peças 179 a 181); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente (peça 182); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 23/3/2016, data da apresentação da prestação de contas, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data do despacho do Grupo Executivo de Prestação de Contas (peça 168), em 22/4/2016, e a data do checklist de Triagem Processual 1020/2022 (peça 167), 6/5/2022, ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.178/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marco Aurélio Bertaiolli (XXX.202.758-XX) e Eliana Aparecida Prado Mangini (XXX.278.568-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Mogi das Cruzes-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Mogi das Cruzes-SP e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ciência